Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707835-96.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: DOMINU S TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR, EDILAINE CURTI SALVADOR, LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 13761277) em face da decisão (ID 13719062). O embargante sustenta a existência de erro material na contagem do prazo recursal, porquanto o manejo da apelação ocorreu dentro do lapso quinzenal iniciado da data da publicação da sentença, em 28 de novembro de 2019. A parte contrária ofereceu resposta (ID 13854570), pugnando pela rejeição do recurso. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto erro material como fundamento dos presentes aclaratórios, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da intempestividade, é provocar nova manifestação sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inocorrentes na espécie. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o uso deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: A certidão ID 13699823 atesta que o advogado do autor tomou ciência da decisão no dia 26.11.2019. O art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, dispõe: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à da intimação do decisum (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na quarta-feira que se seguiu (27.11.2019), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Nesse descortino, o marco para a apresentação do recurso escoou em 17.12.2019 (terça-feira) e apenas foi interposto no dia 19.12.2019 (ID 44143711 da movimentação processual). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o advogado do apelante tomou ciência da sentença no dia 26.11.2019, consoante comprova a certidão ID 13699823, motivo pelo qual o marco para a apresentação do apelo findou-se no dia 17.12.2019, e não no dia 19.12.2019, como quer fazer crer o recorrente. Portanto, inexiste a alegada falha na contagem do lapso. Com essas considerações, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador